Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
VISTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ADEVAIR CEVADA DE MORAIS contra ato praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em sua contraindicação na 5a fase (Investigação Social) do Concurso Público para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH/01/08/2018 (id. 37426487).
A impetração cifra-se em violação a direito líquido e certo do impetrante, fundada em violações principiológicas, com ênfase para o princípio da presunção de inocência, pois, em suma, a sua eliminação pautou-se em ação penal em que foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição virtual da pretensão punitiva, explicitando, no mais, que o procedimento administrativo disciplinar pelos mesmos fatos pende de análise meritória de recurso administrativo, e que não houve ocultação de inquérito ou processo na justiça castrense.
Requer, com tais termos, a concessão da segurança para declarar a ilegalidade do ato que declarou o impetrante como não recomendado, assegurando o retorno ao concurso público na classificação final obtida e, também, a nomeação e posse em caso de futura e possível convocação.
É a síntese do necessário. DECIDO.
2. O impetrante suscita violação a direito líquido e certo perpetrada pelo Sr. Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, na fase de investigação social do certame público para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, no polo de Barra do Garças-MT.
Partindo da premissa de que a autoridade coatora no mandado de segurança é a pessoa física que efetivamente praticou ou se omitiu na prática do ato impugnado, e que detém competência para corrigi-lo (art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09), verifico que da petição inicial e da prova pré-constituída não surgem indícios de que o impetrado teria se omitido, praticado ou concorrido para a prática do ato tido lesivo.
O Edital de Concurso Público no 001/2018/SEJUDH/de 01/08/2018, estabelece o seguinte:
“O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para preenchimento de CADASTRO DE RESERVA para os cargos (...).
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações, sendo executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.
(...)
14.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 15, § 1o, inciso V da Lei no 9.688, de 28 de dezembro de 2011.
14.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.
14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.
14.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.
14.6. O resultado preliminar da Investigação Social com lista nominal dos candidatos INDICADOS, bem como o link para consulta individual do motivo da CONTRAINDICAÇÃO, estarão disponíveis no site www.ibade.org.br nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.
14.7. Caberá interposição de pedido de revisão, devidamente fundamentado, nos termos do item 15 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.
14.8. O resultado da análise dos pedidos de revisão contra o resultado da Investigação Social será divulgado no portal www.ibade.org.br, bem como o resultado final da fase.
(...)
15. DOS RECURSOS E PEDIDO DE REVISÃO
(...)
15.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito oficial.
(...)
15.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão contra os resultados preliminares: da Prova Objetiva, da Redação, do Exame de Saúde, do Teste de Aptidão Física – TAF, da Avaliação Psicológica e da Investigação Social.
15.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto - ANEXO II, no horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado de Mato Grosso/MT, via formulário disponível no site www.ibade.org.br.
(...)
15.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.
(...)
18.13. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da Comissão do Concurso Público e do IBADE.
(...)
18.17. O IBADE e a SEJUDH – Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos reservam-se o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase do presente Certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos ou imprevisíveis.” (id. 32142982).
Resume-se, pois, que o concurso será executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, e a Investigação Social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, com a oportunidade de recurso contra o resultado preliminar ao IBADE, empresa delegatária proclamada última instância administrativa, e soberana em suas decisões, constituindo óbice intransponível ao manejo de recursos adicionais na via administrativa.
A conclusão é que o responsável pelo ato apontado lesivo e seu eventual desfazimento, é do representante do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, e não do Chefe da Pasta da Secretaria de Estado, ainda que as diligências e o juízo de valor sobre a documentação apresentada, ao final confirmado pela Banca, estivessem a cargo da Gerência de Inteligência, órgão da SEJUDH, subordinado à Sr.a Secretária Adjunta de Justiça (id. 37426488 - pág. 1).
O fato de o Secretário de Justiça e Direitos Humanos ter subscrito o edital, não atrai para si a responsabilidade pelo ato impugnado, em razão da delegação de atribuições, por força do Edital, que é a lei entre as partes. Além disso, não é extravagante salientar que a hipótese não relaciona impugnação de exigência editalícia, de rigor, já alcançada pelo prazo decadencial para impugnação por meio de mandado de segurança, uma vez que o termo a quo é a publicação do edital de concurso público.
A apreciação da matéria na via judicial não têm o condão de transmudar a autoridade coatora, porque a legitimidade passiva na ação mandamental é aferida em função da possibilidade que a autoridade detém para corrigir a ilegalidade suscitada. E, no caso, como salientado até com exaustão, a impetração volta-se contra o resultado da investigação social, cujo aperfeiçoamento tem como antecedente lógico a fase recursal, de competência exclusiva da empresa delegatária.
Assim, diante da manifesta ilegitimidade ad causam do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos para figurar no polo passivo do vertente mandado de segurança, julgo o impetrante carecedor da segurança em relação a ele, excluindo-o do processo, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.
O processamento de mandado de segurança contra ato da empresa contratada não se insere na competência desta C. Turma, visto que não integra o rol do art. 17-B, I, alínea b, do RI/TJMT, o mesmo valendo para a Secretária Adjunta, acaso venha a ser incluída no polo passivo da impetração.
Consequentemente, DECLINO da competência para o primeiro grau de jurisdição, para ali ser redistribuído a uma das Varas Cíveis competentes.
3. Publique-se e cumpra-se, com a urgência que o caso e a natureza da ação requerem.